Tribunal: STF
Processo: ADI 7208
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual que dispõe sobre as obrigações dos planos de saúde em relação às pessoas com deficiência.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei estadual n° 11.816, de 27 de junho de 2022, do Estado do Mato Grosso, que busca definir os tratamentos e intervenções terapêuticas a serem ofertados obrigatoriamente às pessoas com deficiência. 



    2. Ao interferir diretamente na relação jurídica entre as operadoras de planos de saúde e os usuários, a lei local viola a divisão constitucional de competências federativas, por adentrar em matéria de direito civil (CF/1988, art. 22, I) e de política de seguros (CF/1988, art. 22, VII). O conteúdo em questão deve ser normatizado privativamente pela União, considerado o caráter nacional da atividade regulada. Precedentes.



    3. Ação direta conhecida e pedido julgado procedente. Tese de julgamento: É inconstitucional, por violação à competência da União para legislar sobre direito civil e seguros (CF/1988, art. 22, I e VII), lei estadual que estabelece obrigações contratuais para operadoras de planos de saúde.